Tribunal: TJBA
Processo: 0077909-62.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0077909-62.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Geraldo Pereira do Couto Ferraz e outros (3)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA URV. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REPERCUSSÃO GERAL. IRDR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve, em juízo de retratação, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos de servidores estaduais para a URV, pleito formulado por policiais militares. A parte embargante apontou omissão quanto à fixação de limite temporal para a incorporação do percentual de 11,98%, conforme tese firmada pelo STF em repercussão geral (RE 561836/RN) e reiterada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar marco final para pagamento das diferenças de URV; e (ii) definir se, em observância ao entendimento consolidado pelo STF e pelo TJBA, é devida a extinção da ação em razão da prescrição de fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando a decisão embargada deixa de considerar precedente vinculante.

4. O STF, ao julgar o RE 561836/RN (Tema 5 de repercussão geral), fixou a tese de que os valores decorrentes da conversão para URV devem cessar quando houver reestruturação remuneratória da carreira, sendo indevida sua manutenção indefinida.

5. No âmbito estadual, o TJBA firmou tese vinculante no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), estabelecendo que as Leis Estaduais nº 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003 configuram reestruturações da carreira, servindo como marcos temporais para o fim do direito à incorporação da diferença remuneratória.

6. Considerando que a reestruturação da carreira dos autores ocorreu com a Lei Estadual nº 7.622/2000 e que a ação foi ajuizada apenas em 2007, encontra-se caracterizada a prescrição quinquenal do fundo de direito.

7. A omissão quanto à análise do marco temporal e da prescrição compromete a integridade do julgado e deve ser sanada com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CPC, arts. 1.022, 1.030 e 1.036; Lei 8.880/1994; Leis Estaduais/BA nºs 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 561836/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.08.2009; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), j. 11.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n
a
A
pelaçã
o
nº.
0
077909-62.2007
.8.05.0001.1
,
em que é Embargante
o

ESTADO DA BAHIA
e
Embargad
a

GERALDO PEREIRA DO COUTO E OUTROS (3)
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração,
co
m efeitos infringentes,
na esteira do voto d
o
Relator.

RM07